Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740599-67.2020.8.07.0001 APELANTE: JOAO DOS SANTOS SERPA, VILMA DOS REIS PEREIRA APELADO: EDI LOURENCO DA SILVA DECISÃO João dos Santos Serpa e Vilma dos Reis Pereira Serpa interpuseram apelação (id. 36019425) contra a r. sentença (id. 36019420) que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Edi Lourenço da Silva, e improcedente o pedido reconvencional de reconhecimento da usucapião sobre o imóvel por eles apresentado, nos seguintes termos: “Dispositivo Do pedido principal Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487 inciso I, do CPC, para: a) REINTEGRAR a autora na posse do imóvel descrito por Chácara no 134 (Núcleo Rural (NR) BARREIROS ET I, CEP: 71.600- 000 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária pelos Requeridos. Os Requeridos não fazem jus a qualquer indenização por benfeitorias. b) CONDENAR os Requeridos ao pagamento de aluguéis relativos ao período compreendido entre a primeira citação nestes autos e a data da efetiva desocupação do imóvel, a serem apurados na fase de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, condeno os Réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC. Da reconvenção Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condeno os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional, conforme art. 85, §2o, do CPC Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Os apelantes-reconvintes alegam no recurso, em síntese, que ocupam o imóvel há 20 anos exercendo posse ad usucapionem, e que deve ser reconhecido seu direito sobre a área. Pleiteiam a concessão de tutela antecipada recursal para que possam permanecer no imóvel. Para tanto, defendem que há probabilidade do direito, diante da ocorrência da posse ad usucapionem, e risco de demora porque ocupam o imóvel há 20 anos e não possuem outro local para morar no momento. Para concessão da antecipação da tutela deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na presente demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela, porque não se verifica perigo de demora. A r. sentença, apesar de determinar a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, não concedeu tutela provisória à apelada-autora. Além disso, a hipótese dos autos não está relacionada entre as disciplinadas no art. 1.012, §1o, do CPC que possibilitam o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, de forma que o apelo interposto pelos réus-reconvintes deve ser recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo. Assim, ausente o perigo de demora, não há fundamento para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela. Intimem-se os apelantes-réus para se manifestarem sobre as questões preliminares suscitadas pela apelada-autor nas contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora